Tribunal: TJBA
Processo: 8032530-37.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032530-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVI SANTANA DA CRUZ e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REPRIMENDA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. O Paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo cada, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. A Autoridade Impetrada manteve a segregação cautelar do Paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal; e determinou a expedição da Guia de Recolhimento do Paciente, compatibilizando a execução da reprimenda, e evitando o cumprimento de regime mais gravoso. III. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, inexiste incompatibilidade entre a imposição de regime semiaberto e o fato de o Acusado aguardar preso o trânsito em julgado, salvo se estiver submetido à situação de segregação mais gravosa do que a imposta na Sentença condenatória. IV. No presente caso, em consulta aos autos da ação penal de origem (processo nº 8000391-24.2022.8.05.0229), através do sistema PJe-1º Grau, é possível constatar que já fora expedida a Guia de Recolhimento do ora Paciente. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, ante a determinação e efetivo encaminhamento da guia de execução provisória para cumprimento da pena em regime inicial semiaberto. V. A decisão combatida está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública. VI. A manutenção da constrição preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores reforça a legitimidade da custódia. Precedentes do STJ. VII. Logo, inelutável concluir que o Juízo a quo se desincumbiu do dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CFRB-88, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032530-37.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO, como Paciente DAVI SANTANA DA CRUZ e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM pleiteada. E assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.